Tribunal: TJDFT
Processo: 0705051-94.2019.8.07.0007
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO CUMULADA COM REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VENDA DE PONTO COMERCIAL. AUSÊNCIA DE AUTORIZAÇÃO DO LOCADOR. AÇÃO DE DESPEJO EM CURSO. DEVER DE INFORMAÇÃO INADIMPLIDO PELA VENDEDORA. BOA-FÉ OBJETIVA. OBRIGAÇÃO CORRELATA NEGOCIAL NÃO ATENDIDA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ DOS AUTORES. NÃO CONFIGURADA. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.
1. A cessão da locação, a sublocação e o empréstimo do imóvel, total ou parcialmente, dependem do consentimento prévio e escrito do locador, sendo ilegítima, portanto, a cessão do ponto comercial estabelecido em imóvel locado sem a autorização prévia do locador, nos termos do art. 13, caput e § 2o, da Lei 8.245/91.
2. A relação obrigacional, além de pautada pela vontade, é integrada pela boa-fé, de modo a resguardar o fiel processamento da relação jurídica entabulada mediante a imposição de deveres de conduta a ambos os contratantes, por aplicação do disposto no art. 422 do CC, entre os quais se encontra o dever de informação, que busca garantir o conhecimento de todas as circunstâncias relevantes para a negociação.
3. A apelante, ao deliberadamente omitir dos apelados a existência de ação de despejo contra ela intentada pelo locador do imóvel relativo ao ponto comercial objeto do negócio entabulado entre as partes, demonstra seu desrespeito ao princípio da boa-fé objetiva, com a violação do dever de informar, o que fica mais evidente quando esta busca imputar aos compradores a obrigação de conhecimento da situação independente de sua comunicação.
4. É certo que os compradores têm o dever de assegurar-se da regularidade das condições que envolvem os bens objeto do contrato, bem como acerca dos sujeitos contratantes, a fim de resguardar-se de eventuais problemas futuros, porém isso não isenta a parte vendedora de seu dever objetivo de informar, principalmente em uma situação tão relevante relativa à negociação do ponto comercial, em que já proferida decisão judicial terminativa rescindindo o contrato de locação e retirando da parte os direitos sobre o imóvel integrante do negócio jurídico.
5. Comprovado que a não consumação da cessão do ponto comercial decorreu de atitudes pretéritas da ré/apelante, que, por não ter quitado seus débitos com o locador, deu ensejo à ação de despejo, impossibilitando a substituição da locação, deve ela ser responsabilizada pela rescisão contratual.
6. Evidenciado o comportamento malicioso da parte vendedora, que maculou o negócio jurídico pelo descumprimento de suas obrigações e acarretou a sua rescisão, correta sua condenação em perdas e danos, bem como multa contratual.
7. Para que se configure a litigância de má-fé é necessário que o comportamento da parte se subsuma a uma das hipóteses taxativas do art. 80 do CPC. 7.1 A litigância consiste em ilícito processual e enseja a aplicação de sanção ao ator processual que a comete, mediante requerimento da parte prejudicada ou de ofício pelo magistrado. 7.2 Desponta, da carga principiológica emergida das normas processuais, que a atuação das partes deve ser pautada na lealdade processual e na boa-fé, postura processual abrangente da produção de provas para corroboração de fatos alegados, sem falseamento da verdade, omissão de fatos relevantes para o deslinde da causa ou emprego de expedientes inúteis que protelem a entrega da prestação jurisdicional. 7.3 Elementar exame dos autos deixa ver que não fugiram os autores aos padrões a que está sujeita qualquer pessoa que participe do processo; padrões esses determinados pelos princípios da lealdade e probidade, que informam o dever de agir segundo a boa-fé.
8. Apelação conhecida e desprovida. Honorários majorados.